Tribunal: TJDFT
Processo: 0746023-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o embargante alega, em síntese, que houve erro material na análise processual, pois ao documento juntado para comprovar o direito vindicado não foi dada a interpretação que ele esperava.
3. Como abordado no acórdão proferido, o “documento apresentado pela parte autora e recorrente, para justificar o recebimento dos valores pretendidos (retroativos), denominado “Histórico de Doses por CPF”, emitido por uma empresa, “SAPRA Landauer Serviço de Assessoria e Proteção radiológica Ltda.” (ID 32629852), não atende aos requisitos legais, referentes a um Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho e não comprovam o exercício da atividade de trabalho com Raio X”.
4. Não há demonstração de um ato público oficial que legitime aquele documento, para a finalidade pretendida. Além disso, destaca-se que o próprio documento apontado traz encartada a informação de que é um relatório para simples conferência e que o relatório oficial seria obtido através de contato pelo telefone indicado (ID 32629852), o que não ocorreu.
5. Por outro lado, a contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela que se refere a uma incompatibilidade lógica, uma contradição interna da decisão proferida, e não a uma pretensa contradição com outra decisão judicial, pretexto para rediscutir a matéria, já decidida.
6. A decisão, portanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.